Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707462-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Anulatória de ato administrativo. Cobrança de preço público. Utilização do Estádio Mané Garrincha. Partida de futebol entre Botafogo/RJ e Palmeiras/SP. Termo de autorização de uso. Valor cobrado encontra-se em ajuste validamente celebrado. A recorrente aponta violação ao artigo 502 do CPC, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que o acordo de parcelamento de honorários teria sido realizado no processo no 0700262-14.2022.8.07.0018. Sustenta que tendo havido a realização de acordo extrajudicial para parcelamento do débito e posterior quitação, houve a perda do interesse processual do credor. Assevera que apesar de o acórdão recorrido mencionar que o acordo foi feito no processo de no. 0700262-14.2022.8.07.0018, ele foi contraditório ao não considerar que a recorrente já havia realizado o pagamento integral do débito em discussão nos presentes autos. Pondera que o objeto das ações versava sobre a mesma questão, qual seja, a taxa de ocupação devida ao Distrito Federal em relação à partida ocorrida em 25 de maio de 2019 no Estádio Mané Garrincha e que, além disso, possuíam as mesmas partes e os mesmos pedidos, razão pela qual havia litispendência entre as ações. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “ao contrário do que afirma o apelante, o acordo de parcelamento de honorários foi realizado no Proc. 0700262- 14.2022.8.07.0018 (id 42958936). O termo de parcelamento de honorários advocatícios de id 42958936 informa, no item 2, que o instrumento tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito oriundo de honorários sucumbenciais arbitrados em favor do Distrito Federal, conforme decisão no referido feito. Portanto, o acordo mencionado pelo apelante não engloba os honorários de sucumbência então arbitrados” (Id. 57192314). E rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017